Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-04.1995.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000070-04.1995.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DALTON SIQUEIRA - CPF: 068.604.431-20 (APELADO), DAPHNIS OLIVEIRA - CPF: 069.313.086-53 (ADVOGADO), JOAO BOSCO SILVA JUNIOR - CPF: 876.692.421-91 (ADVOGADO), DALYANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.627.651-00 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SIQUEIRA - CPF: 040.000.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO
DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ANUÊNCIA TÁCITA – IMPUGNAÇÃO POSTERIOR DO EXEQUENTE – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O instituto da preclusão ocorre quando
a perda da faculdade de praticar ato processual se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte o tenha praticado, ou o tenha praticado a destempo ou, ainda, de forma incompleta ou irregular.

Não tendo sido impugnado no momento oportuno o valor depositado pelo executado para quitação do débito pendente, materializada está a preclusão da discussão acerca do saldo remanescente da dívida.

A ausência de oposição, a tempo e modo, ao cálculo e pagamento de saldo remanescente da dívida pelo executado, traduz aquiescência e anuência tácita do exequente.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000070-04.1995.8.11.0004

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

DALTON SIQUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dra.
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira,
que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000070-04.1995.8.11.0004, reconheceu a satisfação da obrigação e julgou extinto o processo de execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil (Id 135473238).

Em suas
razões recursais
(Id 135473239),
o apelante
inicialmente expõe que ingressou com ação de execução de título extrajudicial em face do inadimplemento do contrato firmado com o executado/apelado e aduz que
“n
o decorrer do trâmite processual, o devedor, compareceu nos autos apresentando o comprovante de depósito judicial, a fim de dar quitação ao débito exequendo”
(sic).

Noticia o recorrente que por intermédio da petição (Id 69420869) informou
“o valor depositado não era suficiente para dar ampla quitação à dívida”
(sic).

Assevera que
“
em momento algum houve a expressa desistência de eventual saldo remanescente pelo Apelante, direito patrimonial do qual manifestou expressamente seu interesse, em vista da ausência de satisfação de seu crédito, peticionou nos autos em ID 69420871, informando que o valor depositado não era suficiente para dar ampla quitação à dívida, em virtude da falta de atualização do débito, restando clara e evidente, portanto, a sua discordância quanto à quitação do débito”
(sic).

Argumenta que a ação é de cunho patrimonial, onde a lei não confere ao magistrado
a quo

“
as prerrogativas de quitação, assim, houve julgamento em desacordo com as provas produzidas no feito, violando o art. 371, do Código de Processo Civil”
(sic).

Acrescenta que a extinção do processo, nos termos do art. 924, II, do CPC,
“depende de manifestação expressa das partes, instruindo o processo com documentação suficiente a comprovar o pagamento do débito, não sendo cabível a presunção de quitação dos débitos por decisão de ofício do Ilustre Magistrado”
(sic).

O recorrente alega, ainda, que
“
resta evidente que não pode ser mantida a sentença de extinção da ação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve o adimplemento integralmente da obrigação”
(sic).

A par desses argumentos, requer que o recurso seja conhecido e provido,
“
para o fim de cassar a sentença recorrida, ante a impossibilidade de presunção de quitação do débito, anulando a extinção da ação, para que a mesma prossiga quanto ao saldo devedor, na forma das razões retro expendidas”
(sic).

Nas
contrarrazões
(Id 135473247), o apelado afirma que em 23/02/2021 apresentou planilha dos valores
“que entendia serem devidos”
e juntou comprovante do depósito efetuado. Acrescenta que em
08/03/2021 foi publicada a certidão de intimação do apelante para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, porém,
“embora devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo”.

Assevera ainda que
“p
osteriormente, o apelado manifestou e comprovou que mais uma vez o apelante deixou transcorrer em branco o prazo para se manifestar a respeito dos valores depositados pelo apelado, ratificando-se que, os mencionados valores eram os entendidos pelo mesmo como devidos. Intimado a se manifestar o apelante novamente quedou-se inerte”
(sic).

Argumenta o recorrido que na data de
13/04/2021
“manifestou comprovando a inércia do apelante e pleiteou a extinção em razão do cumprimento integral da obrigação”
, contudo,
“em 23.08.2021, após a digitalização do processo, o apelante manifestou novamente nos autos, se pautando apenas a questionar a ilegitimidade de uma folha”
(sic).

Assevera que
“s
omente na data de 04.11.2021 o apelante manifestou nos autos apresentando uma planilha de valores exorbitantes. Desta feita, restou amplamente comprovado que precluiu o direito do apelante em impugnar os valores apresentados e depositados pelo apelado”
(sic).

Por fim, requer que o recurso seja improvido,
“
mantendo-se incólume a decisão proferida pelo magistrado que extinguiu o feito, em razão do cumprimento da obrigação”
(sic).

Preparo recolhido (Id 135899194).

Tempestividade recursal (Id 135473243).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação tem por finalidade reformar sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que julgou extinto o processo pelo reconhecimento da satisfação da obrigação (art. 924, II, do Código de Processo Civil).

Inconformado, o banco apelante aduz que “
não pode ser mantida a sentença de extinção da ação, tendo em vista que não houve o adimplemento integralmente da obrigação”
(sic).

Lado oposto, o apelado assevera que em relação ao cálculo e o pagamento efetuado para a quitação da dívida,
“inúmeras foram as oportunidades do apelante para manifestar, entretanto quedou-se inerte em todas elas”
(sic).

Na origem, trata-se de vetusta ação de execução de título extrajudicial (no 0000070-04.19958.11.0004) aforada pelo Banco do Brasil S.A. (apelante), em busca do pagamento da nota promissória emitida em 29/12/1994 por Dalton Siqueira (apelado) no valor de R$8.778,00 (oito mil, setecentos e setenta e oito reais) com vencimento para 28/01/1995 (Id 61074097 – pág. 24), sendo à época atualizado o
quantum
para R$12.268,03 (doze mil, duzentos e sessenta e oito reais e três centavos).

Durante a marcha processual, o Banco Exequente informou que
“o Executado amortizou as importâncias de R$4.500,00 e R$3.153,00 em 11.01.96 e em 05.02.96”
(sic), sendo requerido ao final, a remessa dos autos à contadoria, para cálculo do saldo remanescente, conforme petição datada de 16/09/1996 (Id 61074097 – pág. 97).

A contadoria judicial apresentou planilha de cálculo com a indicação do débito em 31/10/1996 no valor de R$11.012,52 (Id 61074097 – pág. 98), assim como planilha de cálculo com a indicação do débito na data de 25/07/2005 no valor de R$11.396,03 (Id 61074097 – pág. 243).

Em petição datada de 29/07/2005, o executado apresentou dois cheques do Banco Bradesco, de sua emissão, sendo a primeira cártula sob no 669, no valor de R$831,06 (oitocentos e trinta e um reais e seis centavos), para pagamento das custas processuais, e a segunda cártula sob no 667, no valor de R$11.396,03 (onze mil, trezentos e noventa e seis reais e três centavos) para pagamento do débito principal (Id 61074097 – pág. 245), tendo o juízo
a quo
em 02/8/2005 determinado o recolhimento junto à Conta Única do TJMT e a intimação do exequente para manifestar sobre o pedido do executado (Id 61074097 – pág. 247).

O Exequente discordou dos cálculos indicados pelo executado, requereu o levantamento do valor depositado e a remessa dos autos à Contadoria do Juízo (Id 61074097 – pág. 254).

Alvará expedido em junho/2007 para o levantamento do valor de R$11.073,03 (onze mil, setenta e três reais e três centavos) em favor do Banco exequente (Id 61074097 – pág. 298).

Durante o curso da ação, reiteradas atualizações (planilhas) foram efetuadas pela Contadoria Judicial: em 22/10/2007 indicou débito no valor de R$22.325,44 (Id 61074097 – pág. 326); em 01/04/2009 indicou débito no valor de R$28.308,02 (Id 61074097 – pág. 337); em 04/03/2010 indicou débito no valor de R$32.480,31 (Id 61074097 – pág. 342); em 29/09/2010 indicou débito no valor de R$35.093,02 (Id 61074097 – pág. 357).

O exequente apresentou planilhas de cálculos em 31/01/2017 com a indicação do débito no valor de R$72.419,24 (Id 61074097 – pág. 489) e em 26/06/2017 com a indicação do débito no valor de R$76.231,11 (Id 61074097 – pág. 537).

Petição datada de 26/06/2017, o executado requereu a juntada do comprovante de depósito no valor de R$74.333,93 (setenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e três centavos), com a indicação de tratar-se
“do montante da execução, incluídos honorários e custas para, com a comprovação do pagamento, ser a ação julgada extinta”
(Id 61074097 – pág. 512/513).

Na data de 11/10/2017 foi expedido Alvará Eletrônico Judicial no 357488-1/2017 em favor do exequente (Banco do Brasil) no valor de R$75.731,77 (Id 61074097 – pág. 550).

Petição datada de 06/12/2019, o Banco exequente apresentou planilha de atualização com a indicação de débito no valor de R$20.374,52 (Id 61074097 – pág. 576).

O executado (Dalton) manifestou-se em 23/02/2021, ocasião que indicou cálculo com débito remanescente no valor de R$3.457,16 (três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) e anexou comprovante de depósito do respectivo valor em favor do exequente (Id 61091600 – pág.13/18).

A respeito do teor da petição e pagamento efetuado, o juízo
a quo
, em 03/03/2021, determinou a intimação do exequente da ação para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (Id 61091600 – pág.20), sendo publicado o ato processual no DJe 10932 de 05/03/2021, conforme certidão (Id 61091600 – pág. 23).

Petição datada de 30/03/2021, o Banco Exequente requereu dilação de prazo por 30 (trinta) dias, a fim de manifestar sobre o cálculo e pagamento efetuado pelo executado (Id 61091600 – pág. 28/29).

Em 13/04/2021 o executado noticiou que na data de 15/03/2021 escoou o prazo sem manifestação do exequente, o que atribuiu como “aceite de maneira tácita” e requereu a extinção da ação “pelo cumprimento da obrigação” (Id 61091600 – pág. 26/27).

O Banco exequente voltou a manifestar nos autos na data de 21/08/2021 para informar inconsistências na digitalização e indicar patrono a ser intimado nos autos (Id 63705393 – pág. 01) e na data de 04/11/2021 para indicar débito no valor de R$17.074,05 (Id 69420869 – pág. 01/03).

Em seguida, sobreveio a sentença ora impugnada, sendo averbado pela magistrada que
“analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda”
e, sob fundamento do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, declarou extinta a execução “ante a satisfação da obrigação” (Id 86078609 – pág. 01/02).

Examinado, de forma pormenorizada, todos os atos praticados nos autos de origem, constata-se a inexistência de irregularidade processual a ensejar nulidade ou reparo na sentença que culminou na extinção da ação pela satisfação da obrigação.

O executado efetuou pagamentos consentâneos ao objeto da execução, pois, ora efetuados com base no valor indicado pela Contadoria Judicial, ora efetuado com base no valor indicado pelo próprio exequente, sendo os valores regularmente levantados pelo mesmo através de expedições de Alvarás.

Quanto ao cálculo e pagamento realizado inerente ao “saldo remanescente” indicado pelo executado em fevereiro de 2021, o juízo
a quo
oportunizou ao exequente a manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (Id 61091600 – pág. 20), tendo a publicação eletrônica do respectivo expediente certificada nos seguintes termos:

“Certifico que o movimento ‘Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios’, de 03/03/2021, foi disponibilizado no DJE no 10932, de 05/03/2021 e publicado no dia 08/03/2021, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A, representando o polo ativo; e DALYANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - OAB:43382, Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004, João Bosco Silva Júnior - OAB:21.438/GO, representando o polo passivo.”

Considerado a publicação do ato processual no Diário Eletrônico na data de 08/03/2021, a contagem do prazo em dias úteis (art. 219 do CPC), com início em 09/03/2021 (ausência de registro acerca de feriado ou eventual causa suspensiva), tem-se que o prazo de 05 (cinco) escoou na data de 15/03/2021, sem manifestação e/ou resposta do exequente.

Ao ser regularmente intimado para manifestar sobre o cálculo e o pagamento efetuado pelo executado como “saldo remanescente”, o Banco Exequente se manteve silente, comportamento a ser interpretado como aceitação tácita frente aos valores apresentados pelo executado.

Materializado ainda o instituto da preclusão, que ocorre quando
a perda da faculdade de praticar ato processual se dá em virtude do decurso de prazo, sem que a parte tenha praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou de forma incompleta ou irregular.

No caso concreto, se o exequente deixou transcorrer o prazo para se manifestar nos autos, preclusa a questão, especialmente quaisquer divergências que entenda presentes no cálculo inerente ao saldo remanescente apresentado pelo executado.

Nesse sentido, a tentativa do exequente em rediscutir o cálculo referente ao saldo indicado como remanescente, fere a regra da preclusão lógica, a qual veda a parte agir de maneira contrária a um comportamento anteriormente praticado nos autos.

Sobre o tema em tela, a doutrina leciona:

“A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com o exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com a faculdade/poder processual. Trata-se da impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providencia judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e a sua própria conduta processual anterior.”
(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. V.1, 19a ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 478)

No caso dos autos, quando intimado do cálculo apresentado pelo executado, o autor da ação teve a oportunidade de manifestar seu inconformismo, o que, no entanto, não o fez.

A partir desse momento, entende-se, acerca de seu comportamento passivo, que houve aquiescência em relação aos valores apresentados, não podendo em momento ulterior no processo, sustentar eventual discordância, hipótese que fere a regra
do non venire contra factum proprium
.

Por oportuno, transcrevo entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao apreciar matéria assemelhada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO ELABORADO PELO EXEQUENTE E DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO –
PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O agravante retirou os autos em carga por duas vezes, mas nada manifestou sobre valores apresentados pelo banco/agravado, do que, em princípio, encontra-se precluso o pedido.
Se a parte agravante considerava incorreto o cálculo elaborado pelo exequente/agravado, deveria tê-lo impugnado na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, o que deixou de fazer, operando-se a preclusão
, égide do art. 223, do CPC.”
(AI: 1010493-12.2018.811.0000 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel: SEBASTIAO DE MORAES FILHO. Data de Julgamento: 21/11/2018, Data de Publicação: 27/11/2018)

Na mesma direção é a jurisprudência de Tribunais Pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA BACENJUD. DEPOSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÕES. EXTINÇÃO POSTERIOR. ANUÊNCIA.
A parte exequente que entende haver eventuais valores a serem recebidos a título de correção monetária e juros, deveria se manifestar-se anteriormente, a demonstrar eventual discordância com os cálculos apresentados por ela. Diante da ausência de insurgência a tempo e modo contra a decisão que homologou o valor exequendo, ocorre a preclusão temporal, sendo incabível a discussão da matéria, ante a sua anuência tácita com o recebimento dos valores.
”
(AC: 10024150676260002 TJMG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação: 21/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS À QUAL NÃO SE INSURGIU A PARTE AGRAVANTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NESSA OPORTUNIDADE.
AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. ANUÊNCIA TÁCITA.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(AI: 0801343-69.2020.8.02.0000, TJAL - 3a Câmara Cível, Rel.: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 29/04/2021, Data de Publicação: 04/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO SUSCITADOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL OPERADA. RECURSO TEMPESTIVO. MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO A MENOR. EXEQUENTE QUE, NO MOMENTO OPORTUNO, NÃO SE OPÔS A QUANTIA DEPOSITADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ANUÊNCIA TÁCITA.
RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE ASPECTO. VALOR DEPOSITADO QUE SE ENCONTRA CONSENTÂNEO COM O INDICADO NA PEÇA INICIAL. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
(AI: 17407040 TJPR, 10a Câmara Cível, Relator: Desembargadora Ângela Khury, Data de Julgamento: 05/04/2018, Data de Publicação: DJ: 2259 15/05/2018)

A ausência de oposição, a tempo e modo, ao cálculo e pagamento de saldo remanescente da dívida pelo executado, traduziu aquiescência e anuência tácita do exequente.

Nestas condições, não tendo sido impugnado no momento oportuno o valor depositado pelo executado para quitação do débito pendente, materializada está a preclusão da discussão acerca do saldo remanescente da dívida.

Portanto, não demonstrado irregularidade nos atos processuais praticados no processo de origem, nenhum reparo merece a sentença que jugou extinta a ação executória com base na satisfação da obrigação.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A.,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022